Tribunal: STF
Processo: AI 550479
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - 
   RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de 
   a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A 
   configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo 
   Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento 
   tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do 
   enquadramento do recurso extraordinário no permissivo 
   constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita 
   a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, 
   inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito 
   evocado pelo recorrente.

	RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA 
   LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se 
   exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente 
   legal.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
   - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a 
   aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de 
   Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da 
   litigância de má-fé.